Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707363-97.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A RECORRIDO: ELIANE TEIXEIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial, nos termos do art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029, de 2018. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito